Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS EM DESFAVOR DAS AVÓS, QUE CONTAM COM MAIS DE 80 ANOS DE IDADE, APOSENTADAS JUNTO AO INSS, AUFERINDO UMA RENDA MÉDIA MENSAL DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO. MAIORIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR POR PARTE DO SEU GENITOR EM VIRTUDE DE FALTA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta por contra sentença proferida na ação de alimentos que julgou improcedente o pedido autoral. 1.1. Na inicial, a parte autora requereu: a) os benefícios da gratuidade de justiça; b) fixação de alimentos provisórios em 30% de todos os rendimentos das requeridas, suas avós; e c) que fosse julgado procedente o pedido, fixando como definitivos os alimentos na forma requerida como provisória.
2. Nesta sede, a autora requer a reforma da sentença para que os alimentos sejam fixados em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos de sua avó paterna. 2.1. Sustenta que tem 22 anos de idade, que está cursando o ensino superior e faz cursos profissionalizantes. Ressalta que a autora vive de aluguel com sua tia e dois irmãos. 2.2. Pontua que está desempregada no momento e que por este motivo conta com a ajuda financeira de sua mãe e de sua avó materna. Ressalta que o valor recebido não é suficiente para que ela pague as mensalidades de sua faculdade e mantenha seu sustento. 2.3. Alega que sua mãe está desempregada e a ajuda com R$ 200,00 (duzentos reais) e que sua avó materna lhe ajuda com R$ 100,00 (cem reais). 2.4. Assevera que sua avó paterna a ajudava, uma vez que seu genitor não auxilia, mas que, neste momento, sua avó não quer mais auxiliá-la financeiramente.
3. Deve-se destacar que a obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, de forma que cada um contribua na medida de suas possibilidades, nos termos do art. 1703 do Código Civil. 3.1. Conforme o art. 1694, § 1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado. 3.2. Segundo o art. 1.696 do Código Civil, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. 3.3. Com isto, é legítimo o pagamento de pensão pelos avós, de forma complementar e subsidiária.
4. No caso em tela, e como salientado pela eminente magistrada Ana Maria Gonçalves Louzada, “Com relação ao pedido inicial, conforme já apontado em audiência, a pensão alimentícia é requerida por uma jovem em desfavor de suas avós, que contam mais de 80 anos de idade, aposentadas junto ao INSS, auferindo uma renda média mensal de 1 (um) salário mínimo. Nesse contexto, verifica-se que não foram juntados aos autos fatos novos capazes de transmudar o que já havia sido decidido anteriormente.”
5. Na presente hipótese, verifica-se que a renda das avós, ora apeladas, servem apenas para sua própria subsistência, porquanto recebem, cada uma, 1 (um) salário mínimo. 5.1. Necessário ressaltar que a imposição aos avôs do dever de prestar alimentos tem caráter subsidiário, de modo que deve ficar devidamente comprovado que os pais do alimentando não possuem recursos, bem como que o alimentando, já maior de idade, também não tem condições de prover o próprio sustento. 5.2. Com a maioridade, a presunção de necessidade não subsiste, ficando a continuidade da prestação de alimentos condicionada à comprovação da necessidade, por parte do alimentando, e da impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho. 5.3. Não se verifica nos autos nada que demonstre a impossibilidade financeira do genitor em arcar com os alimentos devidos, sequer comprovação de que o alimentado seja incapacitado para o trabalho, de modo a prover a sua própria subsistência, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
6. Jurisprudência:“[...] 2. "A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais". (Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça). 3. No caso em análise não há comprovação da impossibilidade dos genitores pelo sustento dos filhos. Ademais, um deles é maior e não demonstrou cabalmente a impossibilidade de sustento próprio. [...]”. (00060203620178070003, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 5/6/2019.) . 6.1. “[...] 1. A teor do que dispõem os arts. 1.696 e 1.698 do Código de Processo Civil, a obrigação de prestar alimentos recai primeiramente sobre os genitores dos filhos menores, repassando-se aos avós apenas na hipótese de ausência de capacidade de contribuição dos pais, em observância ao princípio da solidariedade familiar.” (20131110005639APC, Relator: Simone Lucindo, Revisor: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJE: 17/08/2015.). 6.2. “[...] 3. Nos termos do art. 1.698 do Código Civil, os alimentos avoengos têm natureza meramente subsidiária e complementar, devendo ser fixados somente quando amplamente evidenciada a incapacidade dos pais de arcarem com a totalidade dos alimentos dos quais os filhos necessitam. (20161410063702APC, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 31/01/2018.).
7. Apelo improvido.